Tribunal: TJES
Processo: 5011150-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011150-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: JAIR LIMA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. BUSCA DE NOVOS ENDEREÇOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução. (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

2. Considerando a viabilidade de expedição de ofícios e consultas em sistemas informatizados com a finalidade de constrição patrimonial,
a fortiori
, não haveria óbice legal em determinar a expedição dos ofícios às concessionárias de serviço público, em busca de novos endereços para localização do Agravado, para possibilitar sua citação.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011150-88.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DACASA FINANCEIRA S.A.

ADVOGADO : DIEGO MONTEIRO BAPTISTA.

RECORRIDO : JAIR LIMA.

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DACASA FINANCEIRA S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada em face de JAIR LIMA, indeferiu o pedido para que fosse oficiado às prestadoras de serviços públicos ou de telefonia, visando à localização do executado.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que (i) após sanar todas as alternativas de localizar endereços do executado, é devida a expedição de ofícios para concessionárias de serviço público, com intuito de verificar novos endereços para realização da citação; e (ii) a execução é realizada no interesse do credor, conforme dispõe o art. 797, do CPC.

Na decisão ID 6150065, o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso foi indeferido, em razão da ausência de urgência.

Pois bem.

A controvérsia devolvida em sede de agravo de instrumento limita-se à análise de possibilidade de o juízo determinar a expedição de ofícios às concessionárias de serviço público, com o fim de localizar o endereço do devedor, na execução de título extrajudicial.

À luz da jurisprudência deste e. TJES, “
o
juiz, a requerimento do exequente, pode determinar medidas que garantam o efetivo cumprimento da obrigação
”, tais como a expedição de ofícios à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), à Confederação Nacional de Seguros Privados (CNSEG) ou SUSEP e à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Nesse sentido: (TJES, Agravo de Instrumento nº 0000789-62.2019.8.08.0057, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/06/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2021).

No mesmo sentido, o c. STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis ao Magistrado, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, considerando que os sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos na execução. Exemplificativamente, cita-se: (REsp 1944161/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).

Nesse contexto, considerando a viabilidade de expedição de ofícios e consultas em sistemas informatizados com a finalidade de constrição patrimonial,
a fortiori
, não haveria óbice legal em determinar a expedição dos ofícios às concessionárias de serviço público, em busca de novos endereços para localização do Agravado, para possibilitar sua citação.

Destaca-se, a propósito, que já foram realizadas diligências por meio dos sistemas disponibilizados ao Juízo (Infojud, Renajud e Siel), que não obtiveram êxito.

Assim, notadamente diante do dever de cooperação disposto no art. 6
o
, do CPC/15, merece reforma a decisão agravada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para autorizar a expedição de ofícios a empresas prestadoras de serviço público e telefonia, em busca de novos endereços do devedor.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)